Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VENDA POR MEIO DE PLATAFORMA. MERCADOPAGO. SUSPENSÃO SUMÁRIA DE CONTA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPEDIMENTO DE RETIRADA DE VALORES E DE NOVAS VENDAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a: a) restabelecerem os acessos dos autores às contas indicadas na inicial, vinculadas às plataformas Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Shops, assegurados os níveis de reputação (status) dos titulares antes dos bloqueios de suas contas e mantidos os perfis cadastrados: financeiro.connectbsb@gmail.com da empresa Connect Brasília e commercial.connectbsb@gmail.com, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$3.000,00 (três mil reais); e b) pagarem o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), cabendo R$2.000,00 para a primeira autora e R$1.000,00 para o segundo autor. Em seu recurso, os requeridos suscitam preliminar de concessão do efeito suspensivo no recebimento do recurso. No mérito, sustentam ausência de defeito no serviço e descumprimento dos autores dos termos de condição de uso da plataforma. Pedem a reforma da sentença para afastar os pedidos, ou subsidiariamente, a redução do valor do dano moral. Os autores, em seu recurso, pedem pela majoração da quantia arbitrada a título de reparação por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos. Preparo dos requeridos regular (ID 46306988 - pág. 1 e 2; ID 46306989 - pág. 1 e 2). Preparo dos autores regular (ID 46306995 a 46306998). Contrarrazões dos autores (ID 46307001). Contrarrazões dos requeridos (ID 46307002).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Na situação dos autos tem incidência a teoria finalista aprofundada, a qual amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor (STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.
5. As recorridas alegam que o bloqueio das contas dos autores foi decorrente do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma, consistente na manutenção de mais de uma conta pelo mesmo usuário. Todavia, tratam-se de cadastros distintos, já que uma conta refere-se à pessoa jurídica e a outra à pessoa física.
6. Com efeito, espera-se que as recorridas adotem medidas de segurança com a intenção de evitar fraude, já que oferecem segurança ao consumidor. Porém, é preciso que adotem critérios específicos e oportunizem o contraditório e a ampla defesa antes de adotarem medidas restritivas, já que seus usuários utilizam a plataforma para o recebimento de valores.
7. A proibição contida nos termos e condições da plataforma é a manutenção de mais de uma conta pelo mesmo usuário. No caso, as contas eram distintas pois uma vinculada à pessoa física e outra à pessoa jurídica, de modo que não há como enquadrar os autores no descumprimento da norma. Além disso, não restou demonstrada qualquer conduta abusiva dos autores na relação contratual com os consumidores, sendo certo que não existiu por parte deles conduta ilícita apta a ensejar a suspensão sumária de suas contas.
8. A conduta das requeridas em bloquear sumariamente as contas dos autores e impedir o acesso às verbas ali depositadas e que novas vendas fossem realizadas ultrapassou o mero aborrecimento e foi capaz de atingir a honra e a imagem das partes, inclusive da pessoa jurídica, já que restou impedida de desenvolver sua atividade comercial.
9. Com relação ao quantum, no caso, há que se adequar o valor arbitrado, já que o segundo autor atuava no mercado há 19 anos, sendo certo que sua boa fama no ramo foi abalada. Dessa forma, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessário majorar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). No que toca à primeira autora, não há reparo a ser feito, tendo em vista que o valor do dano foi arbitrado em observância às circunstâncias dos fatos.
10. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para majorar o valor fixado a título de reparação por danos morais do segundo autor (EDUARDO HENRIQUE ASSUMPCAO) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos (requeridos) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor corrigido da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.